Tribunal: TJBA
Processo: 8064419-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064419-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MMONTE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ELISEU SOARES PATROCINIO FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA POR SÓCIO FORMALMENTE HABILITADO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória por danos materiais e morais, sob alegação de movimentações bancárias indevidas realizadas por um dos sócios, em suposta violação ao contrato social que exigia assinatura conjunta para atos de gestão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço ao permitir movimentações bancárias feitas por um dos sócios sem a assinatura conjunta exigida no contrato social;

(ii) saber se a existência de cláusula contratual firmada com o banco autorizando movimentação individual é suficiente para afastar a alegação de irregularidade.

III. Razões de decidir

O sócio que realizou as movimentações bancárias integrava formalmente o quadro societário da empresa e possuía poderes conferidos por alteração contratual regularmente registrada.

A movimentação individual foi autorizada pelos representantes legais da empresa no momento da contratação do pacote de serviços bancários.

A instituição financeira atuou nos limites dos poderes formais conferidos e não está obrigada a fiscalizar disputas internas entre sócios.

Inexistência de prova de que o banco tenha agido com dolo, culpa ou negligência. Ônus da prova não foi devidamente cumprido pela parte autora (CPC, art. 373, I).

Ausência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados. Manutenção da sentença de improcedência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 8064419-74.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
Mmonte Serviços de Manutenção e Limpeza Ltda - ME
, e como apelado
Banco Santander (Brasil) S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02